Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712006-45.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIVALDO COSTA VILAS BOAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Nivaldo Costa Vilas Boas (ID no 13834869, págs. 1-13) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargado (ID no 13391863). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro